Tribunal: TJDFT
Processo: 0749660-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. TRATAMENTO CONTINUADO. DEFINIÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. A caracterização do dano moral depende da presença de algum indício de abalo à integridade física e psicológica da parte, ou agravamento do seu quadro clínico vinculado a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito.
2. A manutenção da cominação da obrigação de fazer e o afastamento da reparação indenizatória impõe a adaptação da sucumbência para uma forma recíproca e proporcional.
3. A condenação se refere à cominação de autorização e custeio do tratamento domiciliar, mediante o pagamento de coparticipação e condicionado à renovação periódica por relatório médico. Essa continuidade por tempo indeterminado inviabiliza a definição, neste momento, do proveito econômico ou do valor da condenação para arbitramento dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser definidos seguindo o valor atualizado da causa.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.